Tribunal: TJMT
Processo: 0021447-60.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 33084493) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28566975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ISSQN -TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN - SERVIÇOS BANCÁRIOS - LEIS COMPLEMENTARES N. 56/87 e 116/03 – TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - ÔNUS DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).
2. A observância dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.
3. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
4. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0021447-60.2008.8.11.0041, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 10/12/2019).
O Recorrente alega ofensa aos artigos 146, III, “a”, 150, I e IV, e 156, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) cabe à lei complementar definir os elementos essenciais de quaisquer tributos, dentre os quais o fato gerador, ou seja, quais serviços estarão sujeitos ao ISS”. (id 33084493 - p. 7)
Assevera que “(...) o Recorrido considerou como tributáveis certas operações praticadas pelo Recorrente que, inobstante serem contabilmente denominadas ‘serviços’, não o são em sua essência e nem mesmo constam na lista de serviços da DL 406/68 (LC 56/87). Por isso, totalmente equivocada a pretendida tributação”. (id 33084493 - p. 7)
Afirma que “(...) o simples fato de as contas do Recorrente se enquadrarem em descrições diversas das atividades indicadas nos itens previstos na legislação complementar já afasta a possibilidade de enquadrá-las também como serviços sujeitos à incidência do ISS, por força dos tópicos anteriormente mencionados”. (id 33084493 - p. 7)
Argumenta que “(...) não é sobre todo e qualquer serviço que incide o imposto municipal, mas somente sobre aqueles previstos em lei complementar. Destaca -se que sem a prévia existência de lei federal que disponha acerca dos serviços abrangidos pelo ISS, a competência atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal não se completa”. (id 33084493 - p. 9)
Salienta que “(...) as instituições financeiras prestam serviços que não estão sujeitos à incidência do ISS, seja porque: 1) estão sob a competência exclusiva da União, no caso das receitas originárias de operações de créditos; ou porque tratam de rendas originárias de serviços prestados no exercício da atividade -meio da instituição financeira, ou estão fora da previsão legal de incidência do imposto municipal, prevista em lista de serviços anexa à lei complementar municipal”. (id 33084493 - p. 12)
Recurso tempestivo (id 33740477).
Contrarrazões no id 37935969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Consoante relatado, a controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se as operações realizadas por instituições financeiras podem sofrer incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, porquanto não estão previstas na lista de serviços do DL 406/68 (LC 56/87).
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 784.439 (Tema 296), em que se discute o caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 296 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 296).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0021447-60.2008.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Aguarde-se o sobrestamento do Recurso Extraordinário protocolizado no id 33084493.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII